Tribunal: TJSP
Processo: 1500695-13.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – ACOLHIMENTO – Tendo a qualificadora do concurso de agentes sido comprovada pelo conjunto probatório, de rigor o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes. Recurso Ministerial parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora do concurso de agentes e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – ACOLHIMENTO – Tendo a qualificadora do concurso de agentes sido comprovada pelo conjunto probatório, de rigor o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes. Recurso Ministerial parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora do concurso de agentes e para, mantido o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, afastar a aplicação exclusiva de pena de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500695-13.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS LIMA DE
FACCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a
qualificadora do concurso de agentes e para, mantido o privilégio previsto no artigo
155, § 2o, do Código Penal, afastar a aplicação exclusiva de pena de multa, ficando o
réu Lucas Lima de Faccio condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, no
regime inicial aberto, mais pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos
mencionados pelo E. Relator, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500695-13.2019.8.26.0583 -Voto no 13327
2
Apelação Criminal no 1500695-13.2019.8.26.0583
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público
Apelado: Lucas Lima de Faccio
Voto no 13327
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO SIMPLES
RECURSO
MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA
DO
CONCURSO
DE
AGENTES

ACOLHIMENTO Tendo a qualificadora do concurso de agentes
sido comprovada pelo conjunto probatório, de rigor o
reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes. Recurso
Ministerial parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora
do concurso de agentes e para, mantido o privilégio previsto no
artigo 155, § 2o, do Código Penal, afastar a aplicação exclusiva de
pena de multa.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de Apelação da sentença datada de 02.12.2019, proferida
pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, que condenou Lucas Lima de Faccio à pena de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal
(fls. 17/181 e 183).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou o
reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes e da circunstância
agravante de violação de dever inerente à profissão, bem como o afastamento
da aplicação exclusiva da pena de multa, com a consequente redução da pena
em razão do privilégio (fls. 192/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500695-13.2019.8.26.0583 -Voto no 13327
3
Já a Defesa, nas suas contrarrazões, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 205/212).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, por sua
vez, pelo provimento do recurso (fls. 220/223).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 155, §
4o, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 25.07.2019, por volta das
12h45min, na Rua Alvino Gomes Teixeira, no 2112, Jardim Guanabara, na
cidade e Comarca de Presidente Prudente, subtraiu, para si, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, 06
furadeiras elétricas da marca “Makita” e 08 fios/cabos da marca “Primer”,
pertencentes à empresa “Construserra”, representada por Carlos Eduardo
Gomes Serra e Filipe Gomes Serra (fls. 73/76).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou como incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Em que pesem as contrarrazões da Defesa e os
fundamentos da r. sentença, o recurso interposto pelo Ministério Público deve
ser parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora do concurso de
agentes e para, mantido o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal, afastar a aplicação exclusiva de pena de multa.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a autoria
do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face do boletim de ocorrência (fls. 12/15), do auto de exibição e apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500695-13.2019.8.26.0583 -Voto no 13327
4
(fls. 16/17), do auto de entrega (fls. 18), das imagens da câmera de segurança
(fls. 21/23, 54 e 55/59), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a negativa do réu em Juízo (fls. 147 gravação audiovisual) foi
frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos,
dentre os quais os depoimentos prestados pelos representantes da empresa-
vítima, Carlos Eduardo Gomes Serra e Filipe Gomes Serra, e pelas
testemunhas Denilson Antonio da Paixão e Natan Mateus Martinez Corveloni
(fls. 147 gravações audiovisuais).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, correta a solução
condenatória.
O pedido do Ministério Público de reconhecimento
da qualificadora do concurso de agentes deve ser acolhido, uma vez que
sobejamente evidenciada pelo conjunto probatório, notadamente pelas
imagens da câmera de segurança, relacionadas às fls. 54 e parte delas
degravada às fls. 55/59, através das quais é possível concluir que, depois de o
acusado ter voltado ao local de trabalho, um terceiro indivíduo não
identificado vai ao mesmo local em que ele deixou o saco com as
mercadorias subtraídas e as leva embora. Frise-se que, após retirar os bens, o
acusado retorna ao estabelecimento e permanece ao celular, saindo e
retornando novamente após alguns minutos, ocasião em que permanece junto
ao portão do estabelecimento, olhando para o sentido da rua em que deixou o
saco e, instantes depois, o terceiro indivíduo se aproxima pelo lado oposto ao
da empresa e se apodera do saco, tudo a evidenciar que o acusado agiu em
concurso com um comparsa para consumar a subtração da res.
Aliás, o fato de o próprio réu ter deixado as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500695-13.2019.8.26.0583 -Voto no 13327
5
mercadorias subtraídas na casa do corréu não afasta a participação do terceiro
indivíduo não identificado. De fato, na Delegacia, o corréu Alan afirmou que
o ora apelado havia deixado os itens furtados com ele instantes antes da
abordagem, que ocorreu por volta das 16h30min (fls. 06), todavia, o furto se
deu entre 12h45min e 13h, demonstrando que o réu obteve novamente a
posse da “res” somente mais tarde. Ademais, a versão do réu, no sentido de
que retirou os bens e os deixou em sua moto, retornando para o
estabelecimento para bater o ponto e saindo novamente para fazer a entrega
das mercadorias, ficou completamente isolada do conjunto probatório, seja
porque o saco não foi colocado sobre nenhuma motocicleta pelo acusado, seja
porque ele disse que a entrega aconteceria somente por volta das seis da tarde
e, como já mencionado, a subtração ocorreu no horário do almoço, durante o
expediente.
Nesse contexto, em que ficou demonstrado pela
prova dos autos que o acusado e seu comparsa agiram juntos, com unidade de
desígnios, o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes é
mesmo de rigor.
Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria
unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do
crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e
prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301,
545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente, a
condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso
IV, do Código Penal, tal como pleiteado pelo Ministério Público.
Assim, quanto às penas, a sentença merece reparo.
Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500695-13.2019.8.26.0583 -Voto no 13327
6
agora, em 02 anos de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao
réu.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, as penas ficam mantidas sem
alterações.
Neste ponto, já respondendo ao apelo Ministerial,
anoto que o pedido de reconhecimento da circunstância agravante de violação
de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão não pode ser
acolhido. Isso porque, muito embora conste dos autos que o acusado era
funcionário da empresa-vítima e tinha pleno acesso às mercadorias, na
qualidade de vendedor, não se vislumbra a violação de qualquer dever
inerente à referida função pela prática do delito de furto. Com efeito, o fato de
o acusado se aproveitar do seu fácil acesso às mercadorias do
estabelecimento, uma vez que era funcionário do local, revela abuso de
confiança e não violação de dever que era inerente à sua função de vendedor.
Nessas circunstâncias, estaria configurada a qualificadora do abuso de
confiança, a qual, todavia, não pode ser reconhecida, ante a ausência de
manifestação Ministerial a esse respeito.
Na terceira fase, tratando-se de réu primário e sendo
de pequeno valor a “res furtiva” (inferior ao salário mínimo vigente à época
dos fatos, conforme fls. 11/12), o sentenciante reconheceu a figura do furto
privilegiado, cuja aplicação se mostra adequada, ainda que o furto seja
qualificado, nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça: “É
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos
casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do
agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
Nesse sentido:
"PENAL
E
PROCESSUAL.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500695-13.2019.8.26.0583 -Voto no 13327
7
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
INVIABILIDADE.
FIGURA
DO
PRIVILÉGIO.
RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. 1. Esta
Corte entende ser inaplicável o princípio da insignificância quando ocorrer furto qualificado pelo
concurso de pessoas, uma vez que denota maior reprovabilidade da conduta e evidencia a efetiva
periculosidade do agente. Precedentes. 2. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos que não se mostra socialmente recomendável se o paciente possui maus
antecedentes. Precedentes. 3. Nos termos da Súmula 511 do STJ," É possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem
presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem
objetiva". 4. Hipótese em que os produtos do furto são de pequeno valor, sendo o réu primário e a
qualificadora de ordem objetiva. 5. Agravo regimental parcialmente provido para reconsiderar a
decisão agravada tão somente quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, §
2o, do Código Penal, e conceder parcialmente a ordem de habeas corpus"(AgRg no HC
183.461/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015).
E, em razão do privilégio, o magistrado aplicou
exclusivamente a pena pecuniária, no entanto, em atenção ao apelo
Ministerial, mostra-se mais adequada a redução da pena no patamar de 1/3,
tornando-a definitiva, agora, em 01 ano e 04 meses de reclusão, mais
pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Isso porque, apesar de a qualificadora, por si só, não
afastar a possibilidade de aplicação do benefício, é certo que ela evidencia a
maior reprovabilidade da conduta, a demonstrar que a redução da pena em
maior patamar ou a aplicação exclusiva da pena pecuniária não seriam
suficientes para a prevenção e repressão.
Considerando a pena agora aplicada e que o réu não
é reincidente, nem possui maus antecedentes, bem como que o crime não foi
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, substituo a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do
Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500695-13.2019.8.26.0583 -Voto no 13327
8
limitação de fim de semana, ambas por igual prazo, o que entendo ser
adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Em face da quantidade de pena privativa de
liberdade aplicada; por se tratar de réu primário; senão também por não ter
sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, e não havendo
evidências de que o regime aberto não será suficiente para a repressão da
conduta, entendo ser ele o mais indicado em caso de conversão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a qualificadora do
concurso de agentes e para, mantido o privilégio previsto no artigo 155, § 2o,
do Código Penal, afastar a aplicação exclusiva de pena de multa, ficando o
réu Lucas Lima de Faccio condenado à pena de 01 ano e 04 meses de
reclusão, no regime inicial aberto, mais pagamento de 06 dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, nos termos mencionados, mantendo, no mais, a sentença de
primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator